Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-87.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ção de pensão por morte, nos termos das Leis no 4.819/58 e no 200/74 – Pensionista de ex-empregado público da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) – Instituidor da pensão admitido antes de 13/05/1974 e falecido após a entrada em vigor da EC no 103/19 – Inclusão do § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, através da EC no 103/19, que não se aplica ao presente caso – Vedação que diz respeito à criação de novos regimes de previdência complementar, que não é o caso dos autos – Inexistência de revogação da Lei no 200/74 – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000957-87.2021.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Complementação de pensão por morte, nos termos das Leis no 4.819/58 e no 200/74 – Pensionista de ex-empregado público da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) – Instituidor da pensão admitido antes de 13/05/1974 e falecido após a entrada em vigor da EC no 103/19 – Inclusão do § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, através da EC no 103/19, que

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Complementação de pensão por morte, nos termos das Leis no 4.819/58 e no 200/74 – Pensionista de ex-empregado público da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) – Instituidor da pensão admitido antes de 13/05/1974 e falecido após a entrada em vigor da EC no 103/19 – Inclusão do § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, através da EC no 103/19, que não se aplica ao presente caso – Vedação que diz respeito à criação de novos regimes de previdência complementar, que não é o caso dos autos – Inexistência de revogação da Lei no 200/74 – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.